Tribunal: STF
Processo: Rcl 34891
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Concurso público. Preterição. Alegado desrespeito ao decidido nas ADIs 3.210 e 3.430. Ausência de estrita aderência. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Temas 784 e 612. 4. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Alegada usurpação de competência do STF. Inocorrência. Precedentes. 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.